Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. art. 151 do Código Tributário Nacional. SUSPENSÃO Da exigibilidade dos créditos da Fazenda Pública. depósito integral em dinheiro. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado.
1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
2. Diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo, que goza da presunção de legitimidade.
3. Lado outro, o art. 151 do Código Tributário Nacional assegura ao devedor o direito de suspender a exigibilidade dos créditos da Fazenda Pública mediante depósito integral em dinheiro. Para a obtenção desse efeito legal, a atuação do Poder Judiciário é prescindível, pois se trata de um direito previsto na norma tributária.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado.